Tribunal: TJDFT
Processo: 0752924-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por Danos Materiais. Acidente de Trânsito. Cobrança de Aluguel de Veículo. Improcedência da Reconvenção.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais condenando o réu ao pagamento de R$ 84.170,00, corrigidos, e que julgou improcedente a reconvenção. O apelante alega que o custo estimado do reparo do veículo foi de R$ 98.762,69, enquanto o valor do automóvel na Tabela FIPE é de R$ 138.170,00, e que para ser configurada perda total, conforme contrato, o dano deveria atingir R$ 103.627,50 (75% do valor FIPE), o que não ocorreu. Além disso, sustenta que não há provas de embriaguez no momento do acidente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o dano causado ao veículo ultrapassou o percentual de 75% do preço da tabela FIPE, caracterizando a perda total nos termos contratuais e (ii) saber se há provas suficientes para comprovar a embriaguez do apelante no momento do acidente, o que poderia agravar o risco e justificar a exclusão da cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas que regulam a rescisão em caso de perda total e em hipóteses de avarias do veículo locado. O apelante defende que os danos não ultrapassaram 75% do valor FIPE do veículo, o que afastaria a caracterização de perda total. Todavia, independentemente dessa questão, o contrato prevê a responsabilidade do locatário pelos danos causados, mesmo sem culpa.
4. O contrato também estabelece hipóteses de perda de proteção contratual, incluindo situações em que o condutor esteja sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes. Embora o apelante tenha alegado que não há provas concretas de embriaguez, o boletim de ocorrência e demais elementos dos autos indicam circunstâncias que reforçam a presunção de agravamento do risco.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. O contrato prevê a responsabilidade do locatário pelos danos causados, mesmo sem culpa. 2. A ausência de comprovação de embriaguez não afasta a presunção de agravamento do risco conforme os elementos dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 422 e 475. Jurisprudência relevante citada: N/A